Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PMDF (EDITAL No 21/2018). EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, que pretende reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a anulação do ato que a eliminou do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018), por não ter atingido a altura mínima de 1,60 m.

2. Da análise dos autos verifica-se que a autora possui 155 cm e não 159,5 cm como arguido pela recorrente, que pretendia desconsiderar a suposta diferença de 0,5 cm (na realidade 5 cm), pela diferença de horário da verificação da altura. Laudo de ID 27244758.

3. Há previsão legal (§ 2o, do art. 11, da Lei no 7.289/1984) e editalícia (cláusula 3.2.7 do edital) sobre a exigência mínima de altura, para o cargo de policial militar, que estabelecem altura mínima de 160 cm para mulheres e 165 cm para homens, o que é adequado e compatível com a natureza e funções do cargo pretendido, que demanda esforço e compleição física.

4. Precedentes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LIMITAÇÃO IMPOSTA APENAS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso. 2. Na hipótese, apenas o edital do concurso estabelecia a exigência, de modo que tal limitação se mostra ilegítima. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 906295 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 668499 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 21-03-2016 PUBLIC 22-03-2016)

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.